Tribunal: STF
Processo: Rcl 83461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647 (TEMA RG Nº 1.118). INOBSERVÂNCIA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental nos autos de reclamação, em que julguei procedente o pedido para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou o Município por responsabilidade subsidiária. Busca-se a reforma da decisão proferida em sede de reclamação, de modo que se reestabeleça a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve incorreta aplicação do que decidido nos Recursos extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647 (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    III. Razões de decidir



    3. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    4. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.